Tribunal: TJDFT
Processo: 0737615-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. OBRIGAÇÃO DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. NÃO RECOMENDÁVEL NO CASO CONCRETO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Habeas Corpus pelo qual combatida decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de obrigação imposta em audiência de custódia que lhe concedeu a liberdade provisória (manter endereço atualizado nos autos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão cinge-se em: (i) analisar a possibilidade do decreto de prisão preventiva em virtude do descumprimento de medidas cautelares, mais precisamente das condições impostas para a manutenção da liberdade provisória; (ii) em caso positivo, definir se a prisão preventiva é adequada ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, impostas em decisão do Juízo de Custódia que concede a liberdade provisória, autoriza o decreto de prisão preventiva com fundamento no art. 282, §4o, c/c art. 312, §1o, do CPP – sob pena de, não se admitindo, desprover de força coercitiva as referidas medidas.
4. A segregação provisória deve ser adotada como ultima ratio, após exame atento de cada caso para dele extrair todas as suas especificidades – conferindo-lhe, assim, providência adequada e necessária.
5. Constatado imbróglio relacionado à indicação de endereços nos autos, mas tendo sido o réu localizado em local apontado (ou seja, alcançado o propósito da comunicação processual); e não havendo indícios de que tenha havido a intenção do acusado de, deliberadamente, se esquivar dos atos, dificultar a instrução e/ou a aplicação da lei penal, não restam fundamentos para respaldar a preventiva.
IV. DISPOSTIVO:
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, §4o e §6o, art. 312, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1869650, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 29/5/2024; Acórdão no 1846456, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 18/4/2024; Acórdão no 1719864, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 22/6/2023.